Tribunal: STF
Processo: HC 237519
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de embargos de declaração em habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 meses e 26 dias de reclusão no regime semiaberto, como incurso nos arts. 155 e 14, II, do Código Penal. Vedou-se o direito de recorrer em liberdade.



    O impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva ante a fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena.



    Requer, liminarmente e no mérito, o direito de recorrer em liberdade, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar.



    Nos aclaratórios, afirma que o despacho deixou de apreciar a liminar, tendo remetido de forma indevida o feito à relatoria.



    É o relatório.



    Embora o despacho não tenha teor decisório passível de oposição em embargos de declaração, evidencia-se a necessidade de apreciação do pedido liminar apresentado.



    Nesse passo, consta das informações prestadas pela origem que o paciente foi preso em flagrante em 14/9/2023 pelo furto qualificado tentado de 4 facas, um chuveiro elétrico e 10 metros de fio elétrico. A sentença condenatória proferida em 10/1/2024 afastou a forma qualificada, fixando penas de 10 meses e 26 dias de reclusão em regime semiaberto, mais multa.



    Conforme a decisão objeto da impetração, a prisão preventiva do paciente foi mantida por inexistir incompatibilidade entre a medida e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Confira-se:



    O argumento de se tratar de incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, não merece prosperar.



    O presente writ seria cabível se manifesta a ilegalidade quanto ao direito deambulatório do acusado, que não se verifica no presente caso, haja vista que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução, não há fatos novos e houve sentença condenatória, na qual foi mantida a prisão cautelar, tendo em vista a gravidade concreta do delito.



    A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido do não cabimento de habeas corpus impetrado contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Confiram-se, a propósito, estes precedentes:



    [...]



    A aplicação do enunciado 691 da Súmula do STF somente pode ser excepcionada nas hipóteses de constrangimento ilegal manifesto, o que, primo ictu oculi, verifica-se no caso em apreço.



    Isso porque as Cortes Superiores alinharam-se no entendimento de que fixado na sentença condenatória o regime prisional semiaberto, a prisão cautelar somente se justifica em situações concretas excepcionais devidamente indicadas (AgRg no RHC n. 174.886/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023), o que não ocorre no presente caso.



    Limitou-se a sentença a afirmar que o paciente deveria manter-se custodiado por ter assim respondido ao processo, mantidos inalteradas as circunstâncias fáticas.



    Evidenciam-se, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a autorizar o deferimento da medida de urgência, com superação do referido verbete sumular.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a compatibilização entre o regime fixado na sentença e as medidas cautelares cabíveis.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, solicitando-se-lhes informações, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Distribua-se o feito e, na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se:



    “a-) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente GILBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários;



    b-) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito;



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração do flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque a liminar deferida no STJ determinou a compatibilização entre o regime fixado na sentença e as medidas cautelares cabíveis.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator